Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. BEM PERTECENTE À TERCEIRA PESSOA SEM CONHECIMENTO DA UTILIZAÇÃO DELE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. BOA-FÉ COMPROVADA. ISENÇÃO DE TAXAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrada boa-fé da terceira interessada com relação ao veículo automotor apreendido em contexto de tráfico de drogas praticado pelo locatário do automóvel, deve-se restituir o bem.
2. Há juntados nos autos a documentação do veículo automotor, o contrato de locação, demonstrando-se consonância com a versão recursal apresentada.
3. Já decidiu esta Corte que: “Afastada a apreensão do veículo e reconhecida a boa-fé de terceiro, concede-se a isenção de eventuais custas inerentes a apreensão do automóvel e demais custas processuais”. (Acórdão 1207871, 07183384520198070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para restituir o bem e isentar a recorrente das taxas inerentes à apreensão do veículo.